Tribunal: TJMT
Processo: 1026739-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026739-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MAICON BARROS CAMARA - CPF: 629.610.083-36 (PACIENTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ALISON JOSE SILVA DA SILVA - CPF: 025.645.582-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANDE DE SOUSA AMANCIO - CPF: 616.537.013-66 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON FREITAS PINHEIRO - CPF: 621.510.713-16 (TERCEIRO INTERESSADO), 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
1.
NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA.
2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PERTINÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. DESNECESSIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE. SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
AUTORIZADOR DA PRISÃO PROVISÓRIA. CONSTRANGIMENTO

ILEGAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DO ART. 282, § 6
o
C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
.
3.
PEDIDO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO
PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. Constatado que existem indícios mínimos da autoria e materialidade delitivas,
o
habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a
sua
utilização para tal finalidade.

2.
Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada, nestes autos, a sua desproporcionalidade
com a conduta típica supostamente perpetrada por ele.

Contudo, na espécie, ante a reprovabilidade e gravidade da conduta delitiva, supostamente, praticada pelo paciente, faz-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6o c/c 319 do Código de Processo Penal.

3.
Pedido procedente, ordem concedida para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcos Rogério Mendes em favor de
Maicon Barros
Câmara
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25 de julho deste ano, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico,
cuja custódia foi convertida em preventiva
no Auto de Prisão em Flagrante

n. 1010030-37.2024.8.11.0040, que originou a Ação Penal n.
1011461-09.2024.8.11.0040.

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos concretos que indiquem o perigo gerado pela sua liberdade; acrescentando, outrossim, que
a quantidade de droga apreendida não se mostra exacerbada
;
e, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o juízo impetrado lastreou o risco à ordem pública na gravidade abstrata do delito.

Ressalta a excepcionalidade da prisão cautelar; destacando, ainda, que além de o paciente ser mero usuário de entorpecentes, ostenta predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, emprego lícito e residência fixa, circunstâncias, essas, que lhe garantem o direito de aguardar o julgamento em liberdade, por isso
a
sua prisão cautelar pode ser substituída por cautelares alternativas.

Aduz que “
em decorrência da violação à homogeneidade, a situação do paciente durante o processo, preso preventivamente, é pior que se fosse condenado antecipadamente
”, de modo que
a
sua prisão cautelar se mostra desproporcional.

Com base nas razões acima consignadas, requer
eu
, liminarmente, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por este relator por intermédio das razões encontradiças no ID
241265181
. As informações foram prestadas conforme se vê no ID

245261198
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com
base
no parecer que se encontra no ID
245261198
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito
à alegada negativa de autoria, conquanto
o impetrante sustente que o paciente não praticou os crimes que lhe são imputados
, ressaltando que
se trata de mero usuário de drogas, é forçoso reconhecer que existem indícios mínimos da materialidade e autoria delitiva, demonstradas, sobretudo, pela apreensão de droga no local em que
ele
se encontrava, após ter sido identificado
,
pelo coacusado
Ernande
de Souza
Amancio
,
como um dos
seus
proprietários.

Ademais,
em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta c
riminosa que
foi
imputada ao paciente
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama
aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompa
tível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento nos seguintes
termos: “
Não se revela cabível n
a via estreita do habeas corpus discussão
acerca da autoria do delito
”.

No entanto, e
m relação
à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, verifica-se que os argumentos apresentados pelo prolator da decisão reprochada, embora idôneos, são desproporcionais, não traduzindo, por isso mesmo, neste momento processual, a necessidade de manutenção do cárcere cautelar do paciente, eis que compromete o caráter excepcional da medida que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
.

A propósito, a autoridade judiciária de primeira instância decretou a prisão preventiva da paciente, com base nos seguintes argumentos:

[...]

2.3. Da Conversão da Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva ou Concessão de Liberdade Provisória dos autuados (I) ALISSON JOSÉ SILVA DA SILVA, (II) MAICON BARROS CAMARA, (III) ERNANDE DE SOUSA AMANCIO e (IV) WILSON FREITAS PINHEIRO.

Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória.

Infere-se da leitura da documentação encartada no feito, que a polícia militar, em continuidade à Operação VITAE, fase XVI, no dia 25 (vinte e cinco) de julho de 2024, por volta das 19h15min, em ronda ostensiva, na cidade de Sorriso/MT, se deparou com uma motocicleta, marca/modelo
honda
/CG, com sinais identificadores e de segurança alterados (placa amaçada, lanterna traseira danificada, e sem retrovisores) trafegando em via pública.

Apurou-se que a motocicleta era pilotada por WILSON FREITAS PINHEIRO, que transportava em sua garupa a pessoa de ERNANDE DE SOUSA AMANCIO, a qual, por sua vez, trazia consigo, cinco (5) invólucros com substância análoga a cocaína, aptos a comercialização, inclusive, uma porção maior, identificados, com a sua alcunha “BONETA”.

No curso da abordagem, ERNANDE DE SOUSA AMANCIO confessou extrajudicialmente, se tratar de pessoa responsável pela logística e comercialização de entorpecentes na cidade Sorriso, que a droga que trazia consigo seria entre as pessoas de alcunha JS PINTURAS e MK, os quais estariam em um bar, praticando a traficância.

Com essa informação, os agentes policiais foram até a residência de ERNANDE DE SOUSA AMANCIO, onde encontraram, em uma caixa de perfume, mais quatro (4) porções de substância análoga a cocaína, apta a comercialização, bem como apetrecho para o narcotráfico, a saber, balança de precisão.

Em razão dos elementos informativos, angariados com o suspeito ERNANDE, a polícia militar, concomitantemente, iniciou uma operação para monitorar e confirmar se no estabelecimento comercial apontado (BAR), realmente estaria ocorrendo o narcotráfico.

No estabelecimento comercial indicado, os agentes policiais visualizaram os suspeitos apontados por ERNANDE, em frente ao bar, entregando algo a terceiro não identificado, que estava em uma motocicleta e saiu imediatamente do local após receber a coisa.

Os suspeitos, ao perceberem a aproximação dos policiais, adentraram ao bar, foram para os fundos, contudo, a polícia militar conseguiu abordar os monitorados, os quais foram identificados como ALISSON JOSE SILVA DA SILVA, vulgo PINTOR e ou JS PINTURAS, e MAICON BARROS CAMARA, vulgo MK.

No curso da abordagem, foi localizado no mesmo ambiente que se encontravam os suspeitos ALISSON e MAICON, numa lixeira, duas (2) porções grandes de substância análoga à cocaína, com a
mesma características
das apreendidas com o suspeito ERNANDE, inclusive, identificadas com o vulgo MK e BONETA, alcunha, dos indigitados MAICON e ERNANDE, respectivamente.

Por essas razões, os indiciados foram detidos e levados perante a Autoridade Policial, que determinou a prisão em flagrante, pugnou pela conversão em prisão preventiva dos indigitados ERNANDE DE SOUSA AMANCIO, vulgo BONETA, e ALISSON JOSE SILVA DA SILVA, vulgo PINTOR e ou JS PINTURAS e MAICON BARROS CAMARA, vulgo MK, bem como a destruição dos entorpecentes apreendidos.

Os elementos informativos aferidos indicam que os indigitados praticavam o narcotráfico na urbe de Sorriso/MT.

Essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum
libertatis
), justamente para se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ademais, o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial o perigo gerado pelo estado de liberdade e a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

Situação agravada, considerada a repercussão que crimes como os imputados a(o/s) indiciado(a/s) tem ensejado nesta Comarca de Sorriso e região, em especial os efeitos colaterais dos crimes de traficância, notadamente, de saúde pública (transtornos neurológicos e físicos de correntes do uso), crimes contra a vida (disputa territorial entre rivais e cobrança de dívidas de usuários) e crimes contra o patrimônio (roubo/furto a residências e comércios no interior do Estado para manutenção do vício), fatos estes a revelar, pois, a periculosidade em concreto do(a/s) indiciado(a/s).

Saliente-se, por importante, que o fato de os indiciados MAICON BARROS CAMARA e ALISON JOSE SILVA DA SILVA possuírem predicados pessoais favoráveis (primariedade, atividade lícita e endereço fixo) não tem, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, quando existem nos autos motivos suficientes a demonstrar sua necessidade, tal como sucede na espécie. Nesse sentido: (STF, RHC 120133, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe
07-03-2014, e STJ, HC 376.870/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
27/03/2017).

E quanto ao indigitado ERNANDE DE SOUSA AMÂNCIO, existe o efetivo risco de o suspeito voltar a cometer delitos, na mesma natureza, inclusive, foi sentenciado, na data de 17/05/2024, ainda pendente de trânsito em julgado, por crime de tráfico de drogas, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, junto a ação penal n° 1011453- 37.2021.8.11.0040.

Esses dados objetivos são circunstâncias mais do que suficientes para decretação da prisão preventiva, porquanto reveladora da periculosidade em concreto dos flagrados, pois em liberdade tornarão a praticar novos delitos na mesma espécie e ou até mais graves.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha esse caminho:

[...]

Logo, presentes os requisitos legais (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
), agregado ainda ao fato de que a pena máxima dos crimes imputados suplanta 4 (quatro) anos, e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

Quando ao indigitado WILSON FREITAS PINHEIRO, os indícios de autoria e materialidade restam consubstanciados nos autos, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal, em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, § 2°, III, do Código Penal), pois conduzia motocicleta com placa de identificação suprimida.

Contudo, não há elementos de que auxiliava o narcotráfico, praticado por (I) ALISSON JOSÉ SILVA DA SILVA, (II) MAICON BARROS CAMARA, (III) ERNANDE DE SOUSA AMANCIO.

Logo, não constatei a existência de elementos concretos nos autos demonstrando a indispensabilidade da privação da liberdade do indiciado.

Com efeito, ao que se observa do processado, tem-se que a ordem pública, a ordem econômica, a garantia de aplicação da lei penal e a
conveniência da instrução criminal não estarão comprometidas com a imediata soltura do indiciado, máxime se se considerar que ele tem ocupação lícita, tem endereço fixo e certo no distrito da culpa, e por mais grave que sejam os ilícitos apurados e por mais robusta que sejam as provas de autoria, os crimes não tiveram gravidade excepcional, fazendo jus, pois, à concessão de liberdade provisória, no caso, sem o arbitramento da fiança.

Desta feita, na hipótese, não há demonstração da imprescindibilidade da determinação da sua segregação cautelar, pois, observados os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, não resta evidenciado o periculum
libertatis
.

Diante disso, imponho, cumulativamente, as seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, § 4o e art. 321): (i) comparecimento perante a autoridade, todas as vezes em que for intimado para atos do inquérito, da instrução criminal e do julgamento; (
ii
) proibição de mudar de residência ou ausentar-se da cidade em que reside, por mais de 08 (oito) dias, sem prévia e expressa autorização judicial e sem comunicar o lugar onde será encontrado, (
iii
) não frequentar bares, prostíbulos, boates e locais em que seja servido, onerosamente, bebida alcóolica, (
iv
) não frequentar locais de costumeira reunião de usuário de drogas ou pontos de tráfico de ilícitos de substâncias entorpecentes.

3.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312, e 313, I, todos do Código de Processo Penal, (i)
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante e (
ii
)
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de ALISSON JOSÉ SILVA DA SILVA, MAICON BARROS CAMARA e ERNANDE DE SOUSA AMANCIO
, qualificado(s) nos autos, para garantia da ordem pública e, em relação a ERNANDE DE SOUSA AMANCIO, igualmente, para aplicação da lei penal e (
ii
)
CONCEDO à WILSON FREITAS PINHEIRO
liberdade provisória sem fiança
, mediante o cumprimento das medidas cautelares adiante expostas.

Deixo
de adotar providências de cunho
correicional
, porquanto da alegação dos indiciados de que não sofreram maus tratos e/ou tortura.

Indefiro
o pedido de destruição dos entorpecentes formulado pela Autoridade Policial, por não ser o Auto de Prisão em Flagrante o momento processual adequado para análise e consecução do ato
[...]
.
(ID 240607194, p. 132
-
136)

Destacamos

Depreende-se, pois, do pronunciamento judicial acima transcrito, que seu prolator justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele.

Todavia,
diferente
mente
do coacusado
Ernande
de Sousa Amâncio
, que
possui
antecedentes e
foi identificado como “lojista”
do
“
Comando Vermelho
”
, o paciente não
tem
qualquer registro criminal anterior
e

não
há elementos de
convicção
demonstrando o seu
envolvimento com organização criminosa
, não havendo, portanto, elementos que indiquem que, se solto, volte a
delinquir
.

Além disso, foram apreendidos em poder do paciente
apenas uma pequena quantidade de drogas (
7 trouxinhas de cocaína
),

motivo pelo qual
os fundamentos adotados pelo magistrado
não configuram
,
neste momento,
elemento
s
suficiente
s
para caracterizar o necessário
periculum
libertatis
autorizador da prisão preventiva
do paciente
.
Logo,
deve
ser
reconhec
ido
que a decretação da
sua
prisão preventiva configura medida desproporcional, principalmente levando em conta as circunstâncias do delito e a quantidade da droga apreendida.

Sendo assim, não obstante o meio social deva ser acautelado, pois conforme consta no édito reprochado, o paciente, em tese, praticava o comércio malsão, situação que, a princípio, indicaria sua periculosidade e a imposição de certas restrições a sua liberdade,
que
,
todavia,
não pode ser de maneira tão gravosa como a prisão preventiva, como entendeu o judicante de primeiro grau.

De
ssa forma, devem ser impostas
ao
paciente

medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a argumentação do condutor do processo original no que tange
à
sua periculosidade é idônea posto que baseada em elementos processuais concretos, não obstante, como dito anteriormente, em razão das particularidades do caso em comento, deva-se reconhecer que a prisão cautelar é medida desproporcional e inadequada à espécie.

Com efeito,
o
art. 282 do Código de Processo Penal, com a alteração introduzida pela Lei n. 12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares devem ser aplicadas nas seguintes hipóteses: em razão da necessidade da aplicação da lei penal
;
para a investigação ou a instrução criminal
;
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.

Além desses requisitos, cuja presença não necessita ser cumulativa, a Lei estabelece critérios que deverão orientar o magistrado no momento da escolha e da
intensidade da medida cautelar, a saber: a gravidade do crime
;
as circunstâncias do fato
;
e as condições pessoais do acusado. Seja como for, o certo é que, a prisão provisória somente deverá ser decretada, em caso de extrema necessidade, consoante preconizam os §§ 4
o
, 5
o
e 6
o
do já citado art. 282 do Código de Processo Penal.

Dessa maneira, levando em consideração as circunstâncias que envolvem a hipótese, é plausível a substituição da prisão provisória do paciente pelas medidas cautelares
descritas nos incisos I, IV, V e IX, do art. 319 do Código de Processo Penal
, mediante, a aceitação do cumprimento de tais condições, por parte dele.

Por derradeiro,
à
guisa
de argumentação,
merece registro que
, nos autos do Habeas Corpus n. 1026735-36.2024.8.11.0000,

esta Terceira Câmara Criminal substituiu a prisão preventiva do corréu Alisson José Silva da Silva por medidas cautelares menos gravosas
, o qual se encontra nas mesmas condições fáticas do
p
aciente.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer da cúpula ministerial, julgo
procedente
o pedido e, via de consequência,
concedo a ordem
para substituir a prisão preventiva de
Maicon Barros
Camara
, por medidas cautelares alternativas,

aplicando-lhe, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6
o
, c/c art. 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, as seguintes medidas cautelares, sem prejuízo de que o juízo de primeiro grau fixe outras condições que entender cabível, cumulativamente:

(i)
comparecimento em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(
ii
)
proibição de
se
ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, devendo, o paciente, comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais;

(
iii
)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

(
iv
)
moni
toramento
eletrônico por meio de tornozeleira.

Determino, outrossim, que se expeça ofício ao juízo de primeira instância, dando-lhe ciência desta decisão e para que expeça alvará de soltura, se por outro motivo não se encontrar preso o paciente, devendo, o magistrado, por ocasião da soltura, admoestá-lo de que o descumprimento das providências a serem decretadas, ou mesmo a superveniência de fatos novos justificadores, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§ 4o e 5o, c/c art. 312, parágrafo único, c/c art. 316 do Código de Processo Penal.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da presente ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024